Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-46.2025.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Flavio Benedito Pupo Alves Pereira foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, pois fora surpreendido com 155 porções de cocaína e 149 de maconha, em local conhecido pelo tráfico. A condenação resultou em 05 anos de reclusão, em regime fechado, e 500

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Flavio Benedito Pupo Alves Pereira foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, pois fora surpreendido com 155 porções de cocaína e 149 de maconha, em local conhecido pelo tráfico. A condenação resultou em 05 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, além do abrandamento do regime prisional e a substituição da corporal por restritivas de direitos.

III. Razões de Decidir
3. A reincidência do réu, consistente em condenação anterior pelo grave crime de roubo duplamente majorado, impede o reconhecimento do "tráfico privilegiado".
4. Pela mesma razão, não é viável o abrandamento do regime prisional. Montante da pena corporal imposta que, por si só, impede a substituição por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

_______________
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.338/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.